Tribunal: STF
Processo: HC 266599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório

1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Ribeiro da Silva e outro, em 16.12.2025, em benefício de Daniel Grittens, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.12.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.214.657, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Consoante a orientação desta Corte Superior, para a tipificação do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, é desnecessária a realização de exame pericial voltado a aferir a potencialidade lesiva do artefato, bastando, para a configuração da infração, a mera posse de munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, cujo bem jurídico tutelado é a incolumidade pública. 
2. Em caráter excepcional, admite-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca da ineficácia absoluta da arma ou das munições, a qual, via de regra, deve se consubstanciar em laudo pericial técnico. Não se cuida, entretanto, da hipótese dos autos. 
3. No caso, embora o recorrente tenha sido surpreendido na posse de munições de calibre .32, a Corte local concluiu que, ausente laudo pericial apto a atestar a potencialidade lesiva dos cartuchos, tornar-se inviável a comprovação da materialidade delitiva. 
4. Tal compreensão, contudo, mostra-se dissociada da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, impondo-se, por conseguinte, o restabelecimento da condenação. 
5. Agravo regimental desprovido”.

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação de necessidade de absolvição do paciente quanto à imputação da prática do delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em razão da eventual atipicidade da conduta praticada.
 
Afirmam que as “munições apreendidas não foram submetidas a testes de eficiência” e que “todas apresentavam picotes, isto é, marcas de percussão, porém não foram deflagradas, circunstância que, longe de demonstrar ofensividade, reforçava a ausência de potencial lesivo concreto da conduta”.

Asseveram que, embora se alegue a “natureza de crime de mera conduta, a inexistência de prova técnica conclusiva acerca da eficiência e do funcionamento das munições inviabilizava o reconhecimento da materialidade delitiva”. Ressaltam que o “laudo pericial limitou-se a afirmar que as munições estavam percutidas, sem qualquer conclusão quanto à sua aptidão para deflagração ou capacidade lesiva, concentrando-se exclusivamente na análise da arma de fogo, a qual foi considerada inapta para os fins a que se destinava”.

Estes os pedidos: 
“(...) conhecimento da presente impugnação constitucional e, no mérito, o seu integral provimento, para reconhecer a inexistência de tipicidade material na conduta atribuída ao requerente, declarando-se a inconstitucionalidade da interpretação que dispensa a demonstração mínima de ofensividade concreta ou potencial ao bem jurídico tutelado no delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, por violação aos princípios constitucionais da lesividade, da intervenção mínima, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
Requer-se, por consequência, o afastamento da condenação imposta, com a absolvição do requerente, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade material da conduta, restabelecendo-se a plena eficácia das garantias constitucionais que limitam o exercício do poder punitivo estatal. 
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se o reconhecimento da nulidade da condenação por ausência de prova técnica idônea quanto à potencialidade lesiva das munições apreendidas, determinando-se a anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes, com o consequente trancamento da persecução penal ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para novo julgamento em conformidade com os parâmetros constitucionais ora invocados. 
Por fim, requer-se a concessão de todos os efeitos legais decorrentes do provimento do presente pedido, inclusive o levantamento de eventuais restrições penais, o cancelamento de registros criminais e a expedição das comunicações necessárias, como medida de Justiça”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
4. O paciente foi denunciado pela prática do delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003:
“(...) No dia 02 de maio de 2018, por volta das 23 horas, Policiais Militares estavam realizando patrulhamento em via pública, momento em que realizaram a abordagem do veículo Ford/Fiesta, placas AKN 5139, conduzido pelo denunciado, Daniel Grittens, que trafegava pelas vias públicas, sendo uma das vias a Rua Rio de Janeiro, 2887, Bairro dos Estados, nesta cidade e Comarca de Guarapuava. Em busca pessoal no denunciado, os milicianos lograram êxito, em localizar 01 (um) revólver, calibre 32, com numeração de série suprimida e 05 (cinco) munições, calibre 32, sendo que estavam percutidas, mas não estavam deflagradas. Foi dada voz de prisão ao denunciado, e apreendida a arma de fogo e as munições, sendo constatado que o denunciado, voluntariamente, detinha e mantinha com ele a arma de fogo e as munições, de uso permitido, sem a licença da autoridade competente e sem a autorização legal, estando em desacordo com a legislação. A arma de fogo apreendida não era eficiente, mas as munições apreendidas eram eficientes para seu fim”.

O paciente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e dez dias-multa, pela prática do delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Essa condenação transitou em julgado. 

Foi ajuizada, em benefício do paciente, a Revisão Criminal n. 0081734-15.2024.8.16.0000, na qual se alegou atipicidade da conduta a ele imputada, o que se reitera na presente impetração. Ao analisar a revisão criminal, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná julgou-a procedente para a absolver o paciente:
“(...) Em que pese os argumentos utilizados pela sentença para condenar o ora apelante, observa-se que no presente não restou comprovada a materialidade delitiva, visto que as munições não foram submetidas a exame pericial. 
Veja-se que o laudo pericial (mov. 40.11) apenas informa que ‘todas as munições estavam percutidas, mas não deflagradas’, não havendo conclusão no laudo acerca da eficiência das mesmas, visto que neste somente houve esclarecimentos sobre os testes realizados com a arma, com a conclusão de que esta era inapta para os fins a que foi fabricada. 
Em que pese o delito ser de mera conduta, no caso foi realizado exame pericial, de modo que este deveria ter periciado também as munições, emitindo juízo acerca do funcionamento e eficiências destas. 
Assim, na ausência de conclusão do laudo, acerca da eficiência e funcionamento das munições, é de se reconhecer a falta de provas acerca da materialidade delitiva, sendo atípica a conduta, devendo o requerente ser absolvido nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal. 
Diante do exposto, julgo procedente a ação de revisão criminal, com a absolvição do requerente quanto ao delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003, nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal, tudo nos termos da fundamentação”.

Contra esse acórdão, o Ministério Público do Paraná interpôs o Recurso Especial n. 2.214.657, ao qual o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 4.11.2025, deu provimento para “reformar o acórdão impugnado e restabelecer a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003”. Consta dessa decisão:
“(...) Segundo a orientação desta Corte, para fins de tipificação do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, dispensa-se a realização de exame pericial destinado a aferir a potencialidade lesiva dos cartuchos, sendo suficiente a mera posse de munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem jurídico protegido é a incolumidade pública. E, pela mesma razão, ainda que a posse de munição esteja desacompanhada de arma de fogo, é possível a caracterização do delito. 
No caso em apreço, embora o recorrido tenha sido flagrado na posse de munições de calibre .32, a Corte local entendeu que, diante da ausência de laudo pericial que atestasse a potencialidade lesiva dos cartuchos, é inviável a comprovação da materialidade delitiva. 
Tal entendimento, todavia, à luz do que acima se expôs, revela-se em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior”.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) Ao analisar a controvérsia ora submetida a julgamento, apontei que, segundo a orientação desta Corte, para fins de tipificação do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, dispensa-se a realização de exame pericial destinado a aferir a potencialidade lesiva do artefato, sendo suficiente a mera posse de armas ou munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito, porquanto se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, em que o bem jurídico protegido é a incolumidade pública. 
Conquanto, em hipóteses excepcionais, seja possível o reconhecimento da atipicidade da conduta, exige-se, para tanto, prova cabal e inconteste da ineficácia absoluta da arma ou das munições, a qual, via de regra, deve estar consubstanciada em laudo pericial técnico. Assim, ausente elemento que evidencie, de maneira incontroversa, a ineficácia total das munições e não reconhecida a insignificância da conduta, impõe-se a condenação, como na hipótese. 
No caso em apreço, contudo, verifica-se que, embora o recorrente tenha sido flagrado na posse de munições de calibre .32, a Corte local entendeu que, diante da ausência de laudo pericial que atestasse a potencialidade lesiva dos cartuchos, é inviável a comprovação da materialidade delitiva. Tal entendimento, todavia, à luz do que acima se expôs, revela-se em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior”.

5. Esse julgado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) É despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, porquanto a posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição é crime de perigo abstrato. Precedentes: HC 225.946-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2023; RHC 202.161-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/2021; HC 148.801-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/8/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/206, e de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 242.417-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.8.2024).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso permitido e tráfico de drogas. Aplicação do princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. O STF já decidiu que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, pela posse de 4 munições calibre .380; 4 munições 9mm e 1 munição calibre .38 (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Paciente também condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Embora primário, possui ele condenação anterior não transitada em julgado. Circunstância utilizada pelo Juízo de origem para majorar a pena-base imposta ao paciente a título de maus antecedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.653-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.2.2023).

6. Ademais, para acolher o pleito dos impetrantes de absolvição do paciente por eventual atipicidade da conduta a ele imputada, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 
 
7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 18 de dezembro de 2025.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora